Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial para decretar a rescisão do contrato por inadimplemento do fornecedor do serviço e condenar a empresa ré a restituir ao autor o valor pago em virtude da celebração do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49234336). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente/réu alega que o serviço contratado foi prestado de maneira integral, uma vez que a efetiva liberação de crédito em instituição financeira não estava prevista no contrato, tão somente a intermediação com objetivo de aprovação de crédito para o autor. Alega que o pedido inicial não questionou a prestação ou não do serviço, apenas se houve ou não promessa de aprovação de crédito. Nesse sentido, afirma que o magistrado extrapolou os limites da lide tendo condenado recorrente à devolução do valor pago com base em causa de pedir não arguida pelo recorrido na inicial.
4. Contrarrazões apresentadas ao ID. 49234348. O recorrido afirma que a alegação da não prestação do serviço pela parte recorrente constou na peça inicial, não sendo o caso de nulidade da sentença sob o fundamento de ter sido extra petita.
5. Quanto à preliminar de julgamento extra petita, compulsando os autos verifico que na peça inaugural, o recorrido/autor alegou falha na prestação do serviço, inclusive afirmando que a recorrente não prestou nenhum serviço de intermediação junto a instituições financeiras, se atendo somente à análise de crédito. Portanto, não há que se falar em julgamento além do pedido, pois este foi devidamente alegado em tempo oportuno. Dessa forma REJEITO A PRELIMINAR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em apurar se houve adimplemento contratual por parte da recorrente e seus consectários legais. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inc. II, do CPC), visto que não comprovou o emprego de todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, juntando apenas os documentos de id's n. 161457945 - Pág. 1/3, 161457947 a 161457946 que demonstram que a parte ré/recorrente realizou tão somente capturas de telas junto aos sistemas do SPC BRASIL e realizou simulações em plataformas mantidas por instituições financeiras/bancos, o que obviamente não é suficiente para provar o efetivo adimplemento de todas as obrigações contratuais atribuídas à requerida como, por exemplo, “fornecimento de instruções e direcionamento pessoal (...) - id n. 155452134 - Pág. 2”; ou como afirmado em sua peça defensiva - “prestação de orientações e informações e análise de crédito/fornecer orientação ao cliente - id’s n 161453640 - Pág. 14”.
8. Outrossim, o consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretende obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
9. Dessa forma, a rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia para o recorrido é medida impositiva (art. 51, inc. IV e art. 20, inc. II, ambos do CDC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus termos. (Acórdão 1600251, 07216487020218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.